Tribunal: CARF
Processo: 10880.972179/2010-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATA CASORLA MASCARENAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005
VERDADE MATERIAL. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA. SÚMULA CARF No 163.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
PROVA DO DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DO SUJEITO PASSIVO. MOMENTO PARA APRESENTAÇÃO. MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE.
Ressalvadas as hipóteses das alíneas “a”, “b” e “c” do § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/72, as provas da existência do direito creditório, a cargo de quem o alega (art. 36, da Lei no 9.784/99, e art. 373, I, do CPC), devem ser apresentadas na Manifestação de Inconformidade (às quais se aplica o mesmo rito do PAF), precluindo o direito de posterior juntada.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. LEI ESPECÍFICA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF No 11.
Nos termos da Súmula CARF no 11, não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal, regido por lei específica.

Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005
IPI. RESSARCIMENTO DE CRÉDITOS. APURAÇÃO DO MENOR SALDO CREDOR.
O valor do saldo credor passível de ressarcimento em um dado trimestre deve refletir o saldo efetivamente acumulado no trimestre, descontados os valores de pedidos de ressarcimento/compensação relativos a trimestres anteriores, e limitado ao menor saldo credor apurado entre o encerramento do trimestre e a data de apresentação do pedido.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.972179/2010-74
ACÓRDÃO
3002-004.201 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VOITH HYDRO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005
VERDADE MATERIAL. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE
CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA. SÚMULA CARF No 163.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia
não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão
julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
PROVA DO DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DO SUJEITO PASSIVO. MOMENTO
PARA APRESENTAÇÃO. MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE.
Ressalvadas as hipóteses das alíneas “a”, “b” e “c” do § 4o do art. 16 do
Decreto no 70.235/72, as provas da existência do direito creditório, a cargo
de quem o alega (art. 36, da Lei no 9.784/99, e art. 373, I, do CPC), devem
ser apresentadas na Manifestação de Inconformidade (às quais se aplica o
mesmo rito do PAF), precluindo o direito de posterior juntada.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. LEI ESPECÍFICA. PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF No 11.
Nos termos da Súmula CARF no 11, não se aplica a prescrição intercorrente
no processo administrativo fiscal, regido por lei específica.
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005
IPI. RESSARCIMENTO DE CRÉDITOS. APURAÇÃO DO MENOR SALDO
CREDOR.
O valor do saldo credor passível de ressarcimento em um dado trimestre
deve refletir o saldo efetivamente acumulado no trimestre, descontados os
valores de pedidos de ressarcimento/compensação relativos a trimestres
Fl. 549
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.201 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.972179/2010-74
2
anteriores, e limitado ao menor saldo credor apurado entre o
encerramento do trimestre e a data de apresentação do pedido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Renata Casorla Mascareñas – Relatora

Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Adriano Monte Pessoa,
Gisela Pimenta Gadelha, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Neiva Aparecida Baylon, Renata
Casorla Mascareñas, Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão da Delegacia de
Julgamento (DRJ) que apreciou Manifestação de Inconformidade em processos de ressarcimento e
compensação de créditos de IPI (crédito básico e/ou presumido).
Do Procedimento Fiscal e das Glosas
A autoridade fiscal, após análise dos arquivos digitais e da escrituração do
contribuinte, apurou créditos que considerou indevidos, fundamentando o indeferimento e a não
homologação das compensações nos seguintes pontos:
Divergência de Escrituração: Constatou-se que o crédito escriturado no Livro
Registro de Apuração de IPI (RAIPI) era superior ao somatório dos créditos
comprovados pelas notas fiscais de aquisição apresentadas;
Incompatibilidade de Insumos por CFOP: Foram glosados créditos relativos a notas
fiscais cujos Códigos Fiscais de Operações e Prestações (CFOPs) indicavam entradas
Fl. 550
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.201 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.972179/2010-74
3
para comercialização, uso, consumo ou outras naturezas de operação incompatíveis
com o processo de industrialização, descaracterizando os itens como insumos;
Limitação de Saldo: O reconhecimento do direito creditório foi limitado ao menor
saldo credor verificado na escrita fiscal no intervalo compreendido entre o período
de apuração e a data de apresentação do pedido de ressarcimento.
Da Manifestação de Inconformidade
O contribuinte insurgiu-se contra as glosas alegando, preliminarmente,
cerceamento de defesa pela dificuldade de recompor os valores glosados a partir do Despacho
Decisório. No mérito, defendeu a legitimidade dos créditos, sustentando que:
Reconheceu equívoco parcial quanto a determinados itens constantes em notas
fiscais de aquisição, cujos bens tiveram como destino o almoxarifado, não integrando o processo
produtivo. Em relação a essa parcela, informou o recolhimento dos valores correspondentes via
DARF, por já ter procedido à compensação anteriormente. Alegou que a glosa baseada
exclusivamente no código CFOP é indevida, devendo prevalecer a natureza real do insumo.
Apresentou “laudo técnico” assinado por engenheiro de produção detalhando o emprego de cada
item glosado no processo produtivo. Requereu a conversão do julgamento em diligência para que
a fiscalização confirmasse o emprego dos bens na fabricação dos produtos.
Da Decisão de Primeira Instância
A decisão recorrida julgou a impugnação parcialmente procedente. O Colegiado de
origem reverteu glosas de determinados CFOPs por entender que, naquele contexto, eram
compatíveis com a operação. Contudo, manteve o indeferimento dos créditos relativos a
operações de simples faturamento e bens que não se enquadram no conceito de matéria-prima,
produto intermediário ou material de embalagem. A decisão também ratificou a metodologia de
apuração do saldo credor remanescente.
Do Recurso Voluntário
Em suas razões recursais, a Recorrente reitera os pedidos de nulidade por ausência
de motivação na negativa da diligência e argui a ocorrência de prescrição intercorrente pela
paralisação do processo em instância administrativa por prazo superior a três anos.
No mérito, defende o princípio da verdade material, aduzindo que o “laudo de
engenharia” comprova que os itens glosados foram efetivamente utilizados como matérias-
primas, independentemente do CFOP indicado na entrada. Questiona, por fim, a aplicação do
critério do menor saldo credor do período como limitador do ressarcimento.
É o relatório.

VOTO
Fl. 551
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.201 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.972179/2010-74
4

Conselheira Renata Casorla Mascareñas, Relatora

Da Competência para Julgamento do Feito
O presente colegiado é competente para apreciar o presente feito, em
conformidade com o prescrito no art. 65, do Anexo da Portaria MF no 1.634, de 2023, que aprovou
o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF).

Da Admissibilidade do Recurso
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos requisitos formais de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Das Questões Preliminares
A Recorrente argumenta que o Acórdão recorrido é nulo por ausência de motivação
adequada da negativa de conversão do julgamento em diligência.
O Acórdão recorrido ponderou que o protesto da Manifestante por “provar o
alegado por todos os meios de prova admitidos em Direito” deveria ser analisado à luz das
disposições do Decreto no 70.235/1972, cujo art. 16, III c/c § 4o, demanda que a impugnação deve
mencionar as “provas que possuir” e que a prova documental deve ser apresentada na
impugnação.
O Acórdão recorrido ponderou que a juntada posterior de prova documental (art.
16, § 5o) deve observar as condições previstas no § 4o do art. 16, e que “não restou demonstrada a
ocorrência de qualquer condição prevista nas alíneas do § 4o e tampouco o atendimento ao § 5o
(...) não sendo possível atender ao pedido da interessada”.
A decisão recorrida não carece de fundamento válido. Ressalvadas as hipóteses das
alíneas “a”, “b” e “c” do § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/72, as provas da existência do direito
creditório, a cargo de quem o alega, devem ser apresentadas na Manifestação de Inconformidade,
precluindo o direito de posterior juntada.
A Súmula CARF no 163 esclarece que o indeferimento fundamentado de
requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo
facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
A preliminar de incidência da prescrição intercorrente, pelo lapso entre a
interposição do recurso e o Acórdão prolatado pela DRJ, também não merece acolhida.
Fl. 552
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.201 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.972179/2010-74
5
Isso porque à Manifestação de Inconformidade se aplica o mesmo rito do Decreto
no 70.235/1972, e, no contexto do Processo Administrativo Fiscal, a figura da prescrição
intercorrente não se aplica como forma de extinguir o crédito tributário contra a Fazenda Pública.
A razão fundamental reside na forma como o prazo prescricional é contado: a)
Constituição Definitiva do Crédito: o prazo de cinco anos para a cobrança judicial do crédito
tributário (art. 174 do Código Tributário Nacional - CTN) só começa a correr a partir de sua
constituição definitiva; b) Suspensão da Exigibilidade: durante a tramitação do PAF, a
apresentação de impugnação ou recurso administrativo suspende a exigibilidade do crédito (art.
151, III, do CTN); c) Impedimento de Cobrança: enquanto o litígio administrativo não for julgado
de forma definitiva, a Fazenda Pública está legalmente impedida de praticar qualquer ato de
cobrança (como ajuizar a Execução Fiscal ou inscrever o débito em Dívida Ativa). Portanto, como o
prazo prescricional sequer se inicia até a decisão final administrativa e a Fazenda Pública não pode
agir, não há inércia que justifique a aplicação da prescrição intercorrente no âmbito do PAF.
Com respeito à garantia fundamental de razoável duração do processo, em que
pese serem legítimas as alegações quanto à necessária observância aos princípios da celeridade
processual e eficiência, não há o estabelecimento em lei de fundamento que embase a extinção
do processo administrativo fiscal pela simples razão da demora em seu julgamento.
O entendimento de que não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal é objeto de Súmula vinculante, inclusive (Súmula CARF no 11).
Quanto ao pedido subsidiário ao acolhimento da tese de prescrição intercorrente,
para que sejam “afastados os juros de mora incidentes neste período”, além de desprovido de
fundamento jurídico, seu acolhimento representaria enriquecimento sem causa da Recorrente.

Do Mérito
O pleito do contribuinte diz respeito ao reconhecimento de direito creditório
(ressarcimento de IPI), e o Acórdão recorrido reformou parcialmente o despacho decisório, apenas
para reverter glosas de créditos de IPI das entradas de determinados CFOP que foram julgadas
incorretas por serem incompatíveis com as instruções de preenchimento do PER/DCOMP.
A Recorrente alega que o crédito de IPI foi indeferido com base exclusivamente nos
CFOPs constantes das notas fiscais de entrada, sem qualquer tipo de análise adicional em relação
à natureza dos insumos, e que todos os itens glosados foram utilizados como matérias-primas na
sua atividade industrial.
A Recorrente aduziu que “ainda que possa existir a classificação incorreta das
operações sob CFOP’s incorretos, ainda assim restaria o direito ao crédito do IPI, tendo em vista
que um mero equívoco formal na indicação dos CFOP’s não é suficiente para invalidar o legítimo
direito por parte do contribuinte”.
Fl. 553
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.201 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.972179/2010-74
6
Nesse sentido, a Recorrente solicitou que fosse realizada diligência com o objetivo
provar que os itens constantes do “laudo assinado por engenheiro” haviam sido efetivamente
empregados no processo produtivo da Recorrente. Como mais adiante será abordado, o “laudo
assinado por engenheiro” é uma declaração acompanhada de uma tabela.
Os quesitos do pedido de diligência foram os seguintes:
a) Queira o Sr. AFRF confirmar que os itens constantes do laudo assinado por
engenheiro devidamente habilitado foram efetivamente empregados no processo
produtivo dos bens fabricados e vendidos pela Manifestante;
b) Seja apresentada a justificativa para a hipótese de o Sr. AFRF entender que
algum dos itens constantes do mencionado laudo não ter sido utilizado no
processo produtivo.
A Lei no 9.784/1999, que regula o processo administrativo no âmbito da
Administração Pública Federal, prescreve em seu art. 36 que cabe ao interessado a prova dos
fatos que tenha alegado, na mesma linha que o disposto no Código de Processo de Civil, de que o
ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito.
É prerrogativa da autoridade julgadora decidir pela realização da diligência. Atribuir
à autoridade julgadora a tarefa de deferir diligências, em nome da busca da verdade material, para
esgotar todos os meios de prova para se certificar da correção do despacho decisório é argumento
sem sentido, pois o ônus da prova é de quem pleiteia o crédito e se de fato se se tratasse de glosa
relativa a bens efetivamente empregados no processo produtivo da Recorrente, contrariamente à
natureza das operações indicada pelos respectivos CFOPs, a própria Recorrente teria meios de
provar o “fato duvidoso”. Observa-se ainda que o erro na indicação dos CFOPs é admitido como
mera possibilidade no Recurso Voluntário.
No TIF constam como glosados os créditos de IPI oriundos de notas fiscais de
entrada/recebimento com CFOP's 1.102, 1.118, 1.120, 1.556, 1.653, 1.910, 1.911, 1.912, 1.917,
1.922, 1.949, 2.118, 2.120, 2.653, 2.910, 2.911, 2.912, 2.922, 2.949, 3.102, 3.930 e 3.949, em razão
da motivação da entrada declarada pelo contribuinte “referir-se a entrada para comercialização,
ou pela natureza da operação de entrada ser incompatível com a operação de industrialização do
contribuinte, não se enquadrando estas mercadorias como insumos”.
A ora Recorrente instruiu a Manifestação de Inconformidade com uma tabela
relacionando os créditos da lista de CFOPs glosados (Doc. 08), informando período de apuração
respectivo, mercadoria, projeto, utilização, CFOP, crédito de IPI.
Com relação às entradas referentes a CFOPs 1.922 e 2.922 (Lançamento efetuado a
título de simples faturamento decorrente de compra para recebimento futuro), o Acórdão
recorrido decidiu que não se tratava de créditos não ressarcíveis, mas de créditos indevidos. O
Acórdão recorrido reconheceu o direito ao crédito para as entradas de mercadorias com os CFOPs
1.120, 1.653, 1.910, 1.911, 1.917, 2.120, 2.653, 2.910 e 2.911, revertendo as glosas respectivas.
Fl. 554
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.201 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.972179/2010-74
7
Portanto as notas fiscais de entrada/recebimento que permaneceram com crédito
glosado foram as de CFOP's 1.102 (compra para comercialização), 1.118 (compra de mercadoria
para comercialização pelo adquirente originário, entregue pelo vendedor remetente ao
destinatário, em venda à ordem), 1.556 (compra de material para uso ou consumo), 1.912
(Entrada de mercadoria ou bem recebido para demonstração ou mostruário), 1.949 (Outra
entrada de mercadoria ou prestação de serviço não especificada), 2.118 (Compra de mercadoria
para comercialização pelo adquirente originário, entregue pelo vendedor remetente ao
destinatário, em venda à ordem), 2.912 (Entrada de mercadoria ou bem recebido para
demonstração ou mostruário), 2.949 (Outra entrada de mercadoria ou prestação de serviço não
especificada), 3.102 (compra para comercialização – comércio exterior), 3.930 (lançamento
efetuado a título de entrada de bem sob amparo de regime especial aduaneiro de admissão
temporária – comércio exterior) e 3.949 (Outra entrada de mercadoria ou prestação de serviço
não especificada – comércio exterior, utilizado pelo importador ostensivo em operações por conta
e ordem de terceiros).
Os créditos decorrentes de outras aquisições/entradas do estabelecimento,
distintas daquelas que dão direito a créditos passíveis de ressarcimento, em que pese não
poderem ser ressarcidos/compensados, podem ser mantidos na escrita fiscal do IPI, para dedução
dos débitos pelas saídas futuras, conforme observado na decisão recorrida.
Mas a Recorrente defendeu o direito ao ressarcimento aduzindo que as glosas se
referem a insumos empregados em produtos industrializados tributados pelo IPI, e “por meio de
seus registros contábeis e das informações fornecidas pelos engenheiros de produção
competentes, apurou a destinação dada a cada um dos itens glosados, análise essa que restou
consubstanciada no Laudo de Engenharia anexo à Manifestação de Inconformidade elaborado e
assinado por engenheiros de produção responsáveis, com declaração de responsabilidade,
contendo o emprego de cada um dos itens objeto de glosa fiscal, bem como o projeto para o qual
se destinaram”.
O que a Recorrente designa “Laudo de Engenharia” corresponde a uma
“Declaração” no sentido de que os “produtos adiante listados compreendem insumos para as
atividades da VOITH, nos termos estabelecidos pela Lei 4.502/64, art. 25 e pelo Regulamento do
Imposto sobre Produtos Industrializados (RIPI) — Decreto 4.544/2002, art. 164 (...) que aos
insumos em comento não é dada outra destinação, além da utilização como matérias-primas,
produtos intermediários e materiais de embalagem consumidos no processo produtivo ou
agregados a produtos cuja saída seja tributada pelo IPI ou tenha previsão legal expressa para
manutenção dos créditos”. Os “produtos adiante listados” seriam itens da lista de CFOPs glosados.
O “Laudo de Engenharia” não é um laudo, mas uma declaração assinada por dois
engenheiros que faz referência a produtos listados em uma tabela apresentada nas páginas
subsequentes à página da declaração. As páginas em que foi apresentada a tabela não têm
qualquer assinatura ou rubrica dos subscritores da declaração. O documento não está revestido da
Fl. 555
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.201 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.972179/2010-74
8
formalidade mínima para que lhe seja dado valor probatório, pois, da forma com que foi
apresentado, qualquer tabela poderia ter sido acostada à declaração.
Acrescenta-se ainda que a tabela apresentada nas páginas subsequentes à página
da declaração, que lista itens de CFOPs glosados que compreendem insumos alegadamente
utilizados como matérias-primas, incluem os itens de três notas fiscais para os quais a Recorrente
reconheceu na manifestação de inconformidade que apurou crédito indevidamente, e, por já ter
procedido à compensação, apresentou DARF de recolhimento. O reconhecimento do “equívoco”
diz respeito a “uma pequena parcela do crédito glosado”, cujos bens tiveram como destino o
"almoxarifado", sendo que esses mesmos bens estão na tabela apócrifa que acompanha a
declaração referida como “Laudo de Engenharia”, atestando que se trata de insumos utilizados
como matérias-primas.
A ausência de provas concretas e verossímeis para sustentar a defesa reduz as
alegações a meras afirmações. Tal cenário dá azo a interpretar o pedido de diligência como
protelatório do desfecho do processo, desvirtuando sua finalidade instrutória.
Quanto ao pedido da Recorrente para que o crédito reconhecido não seja limitado
ao menor saldo credor do período, tal limitação visa garantir que o valor pedido para
ressarcimento não seja superior ao crédito efetivamente disponível e passível de utilização. O
cálculo exige que o contribuinte demonstre que o valor solicitado a ressarcimento: a) foi
efetivamente apurado e registrado em sua escrituração fiscal; b) não foi utilizado ou compensado
em período fiscal subsequente.
Os saldos credores acumulados em trimestres anteriores, mesmo que
originalmente passíveis de ressarcimento, são considerados créditos não ressarcíveis se mantidos
na escrita. Para determinar o valor efetivamente a ser ressarcido em um trimestre-calendário
específico, deve-se calcular primeiro o saldo credor passível de ressarcimento gerado naquele
período. No entanto, o valor final ressarcível ao contribuinte nem sempre será igual ao crédito
passível, pois, havendo débitos gerados pelas saídas do período, o sistema exige a utilização
prioritária dos créditos não passíveis de ressarcimento acumulados. Somente se, após essa
primeira compensação, remanescerem débitos, os créditos passíveis de ressarcimento
acumulados no período serão consumidos para quitá-los, resultando na diminuição do montante
final disponível para ressarcimento.
A determinação do menor saldo credor a ser utilizado decorre da regra legal que
define o saldo credor ressarcível como o resultado dos créditos apropriados menos os débitos no
respectivo trimestre de competência. Contudo, em virtude da eventual demora na transmissão do
PER/DCOMP (Pedido Eletrônico de Ressarcimento ou de Restituição e da Declaração de
Compensação), o saldo credor que era originalmente ressarcível naquele trimestre passa a ser
classificado como não ressarcível nos períodos subsequentes. Essa reclassificação implica que ele
se torna um crédito passível de compensação e deve ser utilizado preferencialmente para quitar
os débitos fiscais que surgirem nos trimestres seguintes.
Fl. 556
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.201 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.972179/2010-74
9
A 3a Turma da DRJ/POA, ao decidir pela reversão parcial de glosas no Acórdão no
10-64.085, recalculou o saldo credor passível de ressarcimento do período. Entretanto, conforme
o Demonstrativo da Apuração Após o Período do Ressarcimento, anexo ao acórdão, constatou-se
a utilização parcial, na escrita fiscal, do saldo credor passível de ressarcimento nos períodos
subsequentes ao trimestre em referência (2o Trimestre de 2005), até a data da apresentação do
PER/DCOMP (dezembro/2006), sendo o menor saldo credor do período de R$ 94.443,41, que foi
reconhecido como direito creditório no processo. A decisão recorrida não merece reforma, na
medida em que o "menor saldo credor" representa o valor mais baixo de crédito de IPI que a
empresa manteve disponível, sem ter usado para compensar débitos nos períodos subsequentes.

Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer o Recurso Voluntário, rejeitar as preliminares
suscitadas pela Recorrente, e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Renata Casorla Mascareñas

Fl. 557
DF CARF MF
Original